Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PROVAS SUFICIENTES – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ANÁLISE REMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006), rejeitando a tese de prescrição retroativa, reconhecendo a suficiência das provas e remetendo a análise do sursis ao juízo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa; (ii) alegada fragilidade probatória; (iii) necessidade de manifestação expressa sobre a concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é regulada pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, conforme art. 110, § 1o, do Código Penal.
2. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não ultrapassa o prazo prescricional de três anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.
3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois todas as questões foram enfrentadas de forma clara e fundamentada.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em juízo, sendo harmônicas e coerentes as provas produzidas.
4. A suspensão condicional da pena é cabível, mas sua análise foi corretamente remetida ao juízo da execução, nos termos do art. 156 da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação, não havendo omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas. É cabível a suspensão condicional da pena em delitos de violência doméstica, podendo ser requerida perante o juízo da execução.
Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 9o, do Código Penal; arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006; arts. 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal; art. 619 do Código de Processo Penal; art. 156 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 95626, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 16/02/2012; TJDFT, Acórdão 1754300, 0704735-04.2021.8.07.0010, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 06/09/2023, DJe 18/09/2023.